Tribunal: TJSP
Processo: 2092655-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança- passo de cumprimento de sentença- insurgência aviada contra r. decisão que trouxe deferida ordem de despejo- inconsistência- locativos vencidos ao depois da distribuição do pedido de recuperação judicial- crédito de natureza extraconcursal não subordinado ao plano de soerguimento – inexistência de óbice à

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança- passo de cumprimento de sentença- insurgência aviada contra r. decisão que trouxe deferida ordem de despejo- inconsistência- locativos vencidos ao depois da distribuição do pedido de recuperação judicial- crédito de natureza extraconcursal não subordinado ao plano de soerguimento – inexistência de óbice à ordem de desalijo- pretendida suspensão da exigibilidade dos algueres vencidos dentro em o periodo de quarenta imposto pelo poder público, alicerce do pedido de despejo- inviabilidade- pandemia acomodada ao conceito de fato superveniente imprevisivel desencadeador de onerosidade excessiva, o que faz autorizada ou a rescisão do contrato (artigo 478 do CC) ou sua readequação (artigo 317 do CC), mas não a suspensão do cumprimento da obrigação – necessário ajuizamento de demanda própria à revisão dos alugueres, mesmo à vista da grave crise enfrentada em decorrência da tragédia de ordem biológica - decisão preservada- recurso improvido.